Tribunal: TJDFT
Processo: 0749838-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. GARANTIA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E SEU DIREITO À VIDA E À SOBREVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual de remuneração da parte executada.
2. A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo.
3. É possível a constrição de percentual módico da remuneração do executado que guarnece a dignidade da pessoa humana e seu direito à vida e à sobrevivência.
Agravo de instrumento conhecido e provido.